Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO DO ART. 226 CPP. AFASTAMENTO. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
3. Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.
4. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.